Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009646-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JAMIL ELIAS JUNIOR - CNPJ: 26.544.924/0001-42 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE NOVAS BUSCAS VIA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE – MEDIDA DESNECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud, BacenJud e InfoJud restaram infrutíferas.”
(N.U 1004453-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal nº 0006808-37.2011.8.11.0007, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos seguintes moldes:

"
(i) determino a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);

(ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora;

(iii) cientificada a Fazenda Pública acerca da presente decisão, sem indicação de bens, encaminhe os autos ao arquivo provisório;

(iv) caso a Fazenda Pública indique bens para penhora, determino a imediata tentativa de constrição. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).(...)”

Em resumo, alega o agravante, em síntese, que
“restou verificado que a empresa havia encerrado de forma irregular suas atividades foi requerida a penhora de bens no CPF do empresário individual, e por excesso de zelo, requereu-se a intimação pessoal deste no endereço então fornecido para conhecimento do feito (id 102471653, pg. 112 a 115 do PDF). Salienta-se que a tentativa de intimação pessoal do executado para posterior bloqueio de contas restou infrutífera (correspondência devolvida id 54411009)”.

Em seguida,
“requereu novamente penhora de ativos financeiros no CPF do empresário individual (id 105137894), pelo que sobreveio decisão de indeferimento”.

Assevera que
“e a realização da pesquisa ao referido sistema (No CPF do empresário) é alternativa colocada à disposição do Poder Judiciário como mecanismo de localização de valores a serem penhorados. Por tal razão, notório que o indeferimento do pedido constante dos autos de origem afronta à legislação e jurisprudência vigente”.

Com essas considerações, requer a atribuição do efeito ativo e, no mérito,
“seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão guerreada e determinar que seja procedida à consulta, pelo Sistema SISBAJUD no CPF do empresário Jamil Elias Junior – CPF: 325.746.811-34, nos autos da Execução fiscal, a fim de localizar valores passíveis de penhora”.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 168562153).

Não houve contraminuta.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão que restou assim redigida:

“(...) Nota-se que no caso em análise houveram diversas tentativas deste juízo para garantir a execução, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, ANOREG e SERASAJUD, todos aplicados no presente processo, sendo todas tentativas infrutíferas, não sendo localizados bens para penhora.

REGISTRE-SE que a parte executada sequer fora citada, motivo pelo qual não há como realizar mais buscas de bens aos sistemas.

Portanto, considerando que o processo tramita há mais de 11 anos, não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado frustradas.

No presente caso incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.”

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Posto isso:

(i) determino a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);

(ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora;

(iii) cientificada a Fazenda Pública acerca da presente decisão, sem indicação de bens, encaminhe os autos ao arquivo provisório;

(iv) caso a Fazenda Pública indique bens para penhora, determino a imediata tentativa de constrição. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).(...)”

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantida a suspensão da execução fiscal, em face do requerimento do agravante consistente em novas consultas nos sistemas Bacenjud e Sisbajud para localizar valores passíveis de bloqueio.

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Ocorre que, no caso, em consulta aos autos originários, verifica-se a existência de várias tentativas de buscas, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, nos ativos financeiros da parte executada, ora Agravada, no entanto, a pesquisa não foi frutífera suficientemente para o pagamento da dívida, sendo que a parte Exequente, ora Agravante, não comprovou nos autos que houve mudança na situação econômica da parte executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Observa-se, nesse passo, que a agravante, embora venha tentando localizar bens penhoráveis em nome do executado desde 2011, quando foi proposta a execução, não se desincumbiu de seu ônus e não pode se utilizar do Poder Judiciário para diligenciar por tempo indeterminado em seu lugar, especialmente quando os sistemas de busca disponíveis, qual seja BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, já foram utilizados.

Logo, ante a ausência de eficácia prática dos atos requeridos pela recorrente, a suspensão do feito é providência razoável e lógica, considerando, ainda, que não há prejuízo à parte exequente/agravante, que pode apresentar posteriormente ao juízo informações sobre a existência de bens passíveis de penhora.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“O objeto da execução forçada são os bens do executado, dos quais se procura extrair os meios de resgatar a dívida exequenda. Não há, no processo de execução, provas a examinar, nem sentença a proferir. Daí por que a falta de bens penhoráveis do devedor importa suspensão da execução pelo prazo de um ano, período em que se suspenderá, também, a prescrição (NCPC, art. 921, III e § 2º). A falta de bens a penhorar - destaque-se - não acarreta a definitiva frustração da execução por quantia certa. Inviabiliza, no entanto, o prosseguimento momentâneo dessa modalidade executiva, cujo objetivo consiste em apreender e expropriar bens patrimoniais do executado para realizar a satisfação do crédito do exequente. Sem que se conte com bens expropriáveis, não há, obviamente, como dar sequência ao curso do processo. O impasse, porém, é episódico, visto que podem surgir, mais tarde, no patrimônio do executado, bens exequíveis, tornando viável a retomada da marcha da execução”. (in Theodoro Júnior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum - vol. 3. 47ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 770).

Registra-se, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao credor esgotar todas as medidas possíveis e que estiverem ao seu alcance a fim de localizar o devedor e/ou bens dele passíveis de penhora, não se podendo imputar tal ônus ao Judiciário:
“somente em hipótese excepcionais e desde que comprovado que o exequente esgotou todos os meios à sua disposição a fim de obter informações sobre a localização do executado e/ou de bens passíveis de penhora, é lícito ao juiz requisitar informações de órgãos públicos acerca do devedor e seu patrimônio, no exclusivo interesse do credor”
(REsp 1.651.367/RJ).

Assim, mostra-se necessária a suspensão da execução ante a ausência de localização de bens penhoráveis, com base no art. 921, III do CPC, razão pela qual a decisão agravada deverá ser mantida.

Nesta intelecção, este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE NOVAS BUSCAS VIA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE – MEDIDA DESNECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud, BacenJud e InfoJud restaram infrutíferas.

(N.U 1004453-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE (art.921, III, §1º do CPC) - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ́SNIPER ́ (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS) E 'SIMBA' (SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS) - IMPOSSIBILIDADE - MECANISMO VOLTADO AO COMBATE ÀS FRAUDES FINANCEIRAS, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO SIGILO FINANCEIRO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2010, DO CNJ - PESQUISA PELO SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS JÁ REALIZADOS – SUSPENSÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos previstos no art.921, III, §1º do CPC.

Não se admite a utilização dos sistemas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), para efeito de localização de bens e ativos financeiros do devedor passíveis de penhora, em atenção à necessidade de preservação do sigilo que permeia as informações sobre movimentações financeiras do devedor.

Os sistemas de busca disponíveis, qual seja SISBAJUD E RENAJUD, já foram utilizados pelo Juízo, sem sucesso.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

(N.U 1008880-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023